Tribunal: TJDFT
Processo: 0709774-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO. ADEQUAÇÃO. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. PARADIGMA RE 870.947/SE. TEMA 810. APLICAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA.
1. Malgrado a adequação do agravo de instrumento contra decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença, não há preclusão consumativa se foi proferida sentença nos autos de origem com a consequente perda do objeto do agravo e cabimento de apelação, conforme o art. 1.009 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE, processado sob o regime de repercussão geral (Tema 810), decidiu que não incide a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais de natureza não tributária, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório.
3. A Suprema Corte atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito relacionada ao Tema 810, considerando nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da Lei no 11.960/2009, ressalvados, tão somente, os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015.
4. O STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810, em razão da não modulação dos efeitos da decisão, sob o fundamento de que “a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947” (ARE 1339073/SP, Rel. Ministra Carmén Lúcia, DJe 24.8.2021).
5. No caso concreto, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada por ter a declaração de inconstitucionalidade ocorrido em acórdão publicado em momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo.
6. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Unânime.